Tribunal: TJPA
Processo: 0013304-86.2017.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0013304-86.2017.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA.

PACIENTE DIAGNOSTICADO
COM ESTENOSE MITRAL COM INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM CARDIOLOGISTA, BEM COMO O TRATAMENTO ADEQUADO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
PRELIMINARES
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
REJEITADAS. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL
.

REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de Incompetência Absoluta
.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminares rejeitada.

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ.
Preliminar rejeitada.

4.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível a despeito do
direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

5.

Os laudos médicos emitidos por médico do SUS (Id.
2469002 - Pág. 20 e Id. 2469002 - Pág. 30
)
, são taxativos ao afirmar que o interessado foi diagnosticado com Estenose Mitral com insuficiência, razão pela qual necessita, urgentemente ser submetido a procedimento cirúrgico cardiológico
, dada a gravidade do seu quadro de saúde
.

6.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

7.

Remessa Necessária conhecida e improvida, para manter inalterada a sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0013304-86.2017.8.14.0040 - PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara
da Fazenda Pública e Execução Fiscal
, nos autos da Ação de Civil Pública cumulada com pedido de liminar ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ representando os interesses de JOSÉ PEREIRA CEDRO NETO contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e o ESTADO DO PARÁ.

Consta da petição inicial (
Id.
2469002 - Pág. 3/18
)
, que o paciente interessado foi internado no dia 15.09.2017, vez que diagnosticado com estenose mitral de insuficiência, necessitando ser transferido para hospital com de leito de alta complexidade para tratamento de doença reumática e intervenção cirúrgica com médico especialista em cardiologia, urgentemente, tendo em vista o seu delicado estado do saúde. Afirma que no Município de Parauapebas não existem vagas suficientes de leito especializado para tratamento de alta complexidade e, em razão de ter o Ente Municipal quedado-se em providenciar a transferência do enfermo junto à unidades médicas do Estado do Pará, bem como, por não possuir o condições financeiras para custear o tratamento e procedimento cirúrgico necessários à manutenção da sua saúde,
não lhe restou
outra alternativa senão compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a providenciarem leito e tratamento adequado para o caso do interessado.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando que,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
o Município de Parauapebas e o Estado do Pará providenciem a transferência do paciente José Pereira Cedro Neto para hospital público que tenha condições com o tratamento necessário, não havendo vaga na rede pública, que seja transferido para hospital particular, arcando com todos os custos do tratamento do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, advertindo, ainda, da possibilidade de aplicação de sequestro de dinheiro para pagar a remoção e o tratamento do interessado em hospital particular (
Id.
2469003 - Pág. 1/3).

O Estado do Pará, em sua contestação (Id.
2469004 - Pág. 2
/14
), suscitou, preliminarmente, perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da liminar, incompetência absoluta do Juízo e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que o direito à saúde é norma de eficácia limitada, ante os princípios da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde, aduzindo a impossibilidade de intervenção do Judiciário nos atos da administração pública, violação ao princípio da reserva do possível.

Em seguida o Município de Parauapebas
,
apresentou contestação (
Id.
2469005 - Pág. 2/13),
alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, ante o cumprimento da liminar. No mérito, aduziu violação ao princípio da reserva do possível, ausência de razoabilidade na aplicação da multa, impossibilidade de execução antecipada da multa, em razão da ofensa ao pagamento feito por precatório e, afirmou que a multa diária é desproporcional.

O Ministério Público peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide (Id.
2469010 - Pág. 2
) e, logo depois apresentou parecer ministerial, reiterando o pedido de julgamento antecipado da lide e requerendo o julgamento pela procedência da ação (Id.
2469014 - Pág. 2/4),
em seguida

o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id.

2469015 - Pág. 2/8
):

(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL
.

Sem custas processuais
, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 26 de agosto de 2019. (grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso,

subindo os autos, de forma eletrônica, à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (Id.
2480855 - Pág. 1
), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, m
anifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
2529926 - Pág. 1/7
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

O Estado do Pará e o Município de Parauapebas, em contestação, suscitam a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirmam que as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela já foram totalmente satisfeitas.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. (TJ/PA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de interesse de agir.

DA PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Em contestação, o Estado do Pará sustenta que a competência para julgar o feito seria da Justiça Federal, vez que a obrigação na prestação do serviço à saúde é também da União e do Município, bem como, afirma que não possui legitimidade passiva para figurar como parte na ação originária.

A esse respeito a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE AGULHAS PARA TRATAMENTO DE DIABETES. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. ASTREINTE FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) AO DIA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo
. 2. Verificado o elevado valor da multa arbitrada pelo Juízo de piso, cabe a sua redução com vistas a atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes STJ. 3. Agravo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(TJPA, 2018.01867709-40, 189.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-05-11). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÕES DE RESERVA DO POSSIVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAUDE SOB O PRISMA DA UNIVERSALIDADE. REJEITADAS. DIREITO Á SAUDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios - o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças.
II - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde
.

III - Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do STJ. IV - Recurso Conhecido e improvido

(TJPA, 2018.01728395-09, 189.162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME. NECESSIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. FACULDADE DO CIDADÃO DE POSTULAR SEU DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;
2- Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos
; 3- A Constituição Federal de 1988 atribuiu competência comum aos entes federados para cuidar da matéria ora em julgamento, portanto, não há que se falar em incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar esta ação;

4- O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento

médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

5- É permitido ao cidadão que se sentir prejudicado, bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração;

6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2018.01364895-35, 188.430, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-16). (grifos nossos).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. NECESSÁRIA APENAS LIMITAÇÃO DO MONTANTE IMPOSTO, A FIM DE EVITAR QUE O FIM ACESSÓRIO SE TORNE MAIS VANTAJOSO QUE O PRINCIPAL. DECISÃO ACERTADA. RECURSO DE APELO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.
1. O Município é responsável, solidariamente, com o Estado e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde
2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. Recurso conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

(TJPA, 2018.00862422-74, 186.557, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.

JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE MORTE DO PACIENTE. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Além da expressa disposição no texto constitucional, artigo 196 CF/88, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 2- Eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não merecendo, portanto, amparo as alegações de que o Estado do Pará é quem deve ser responsabilizado pelo fornecimento do medicamento e dos insumos e de que a decisão agravada não observou que a solidariedade entre os entes públicos no atendimento à saúde é solidária
, mas não em conjunto. 3- Havendo Comprovação por receituário médico da imprescindibilidade da continuação do TFD - Tratamento Fora do Domicílio na cidade de São Paulo, com a necessidade de recebimento das passagens aéreas e diárias, para continuação do tratamento especializado e imprescindível à saúde e bem-estar da menor paciente interessada que vem sendo realizado desde o ano de 2005, resta, portanto, indubitável o dever do Município em assegurar o fornecimento, não prosperando a alegação de ausência de comprovação de risco imediato de vida da paciente. 4 - Observância ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88. Garantia de condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo no texto constitucional. 5 - Agravo improvido. Decisão mantida.

(TJPA, 2018.01825794-73, 189.608, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09). (grifos nossos).

Deste modo, considerando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde,
rejeito as preliminares de incompetência absoluta do Juízo da Justiça Comum e de ilegitimidade passiva.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo a análise da remessa necessária.

A sentença, ora analisada,
confirmou os efeitos da antecipação de tutela e, julgou procedente a Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, determinando que
o Município de Parauapebas e o Estado do Pará providenciassem a transferência do interessado para hospital que ofereça condições para o tratamento necessário à saúde do enfermo
, bem como, arque com as despesas de consultas, exames e de tratamentos, transporte e alimentação e, o que mais se mostrar necessário
.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

No mérito de suas contestações, o Ente Estatal sustenta que o direito, enquanto norma de eficácia limitada, deve observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde.

Analisando os autos, constata-se que os laudos médicos emitidos por médico do SUS (
Id.
2469002 - Pág. 20 e Id. 2469002 - Pág. 30
)
,
são taxativo ao afirmar que o interessado foi diagnosticado com Estenose Mitral com insuficiência, razão pela qual necessita, urgentemente ser submetido a procedimento cirúrgico cardiológico
, dada a gravidade do seu quadro de saúde.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas devem garantir o direito à saúde do interessado, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição aos Entes Estatal e Municipal no sentido de viabilizar o procedimento cirúrgico e o tratamento médico ao autor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Estado e o Município de Parauapebas providenciem a transferência do paciente para Hospital com leito em UTI neonatal com suporte em avaliação para possível gastrostomia.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
incontroversa a necessidade do paciente em ser transferido para hospital especializado em procedimento de alta complexidade, bem como, de receber o tratamento médico necessário à manutenção da sua saúde e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, mantenho inalterada a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2020